Tribunal: TJDFT
Processo: 0727845-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL No Processo: 0727845-62.2021.8.07.0000 Reclamante (s): JULIO CESAR DA SILVA Reclamado (s): JUÍZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL ajuizada por Júlio César da Silva, em seu próprio favor, contra os acórdãos no 1339079 e 1359674 da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que inadmitiu anterior Reclamação Criminal, por inexistência de erro de procedimento apto causar dano ao reclamante, e rejeitou os embargos de declaração interpostos (autos no 0700397-80.2021.8.07.9000) (ID 28605198 - Pág. 238/241 e 285/287). Aduz o reclamante que, em 11/12/2018, foi ajuizada queixa-crime (autos originais 0012059-15.2018.8.07.0003) por Janaína Alves de Araújo em seu desfavor, tendo sido formulado pelo querelado (ora reclamante) pedido de reconhecimento da decadência do direito da querelante (Janaína). Contudo, em 15/01/2021, o requerimento foi indeferido pelo d. Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia, que deu prosseguimento ao feito (ID 28605198, pág. 201/202). Destaca, ainda, que, contra esta decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade, pelo não transcurso do prazo decadencial de 06 (seis) meses (art. 38 do CPP), o reclamante ajuizou Reclamação Criminal perante a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que restou inadmitida nos seguintes termos (Acórdão no 1339079): RECLAMAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA POR CRIME CONTRA A HONRA (INJÚRIA). QUEIXA-CRIME PROPOSTA PERANTE A VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, E DENTRO DO SEMESTRE DECADENCIAL A CONTAR DO CONHECIMENTO DA AUTORIA (CPP, ARTIGO 38): ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE A AMPARAM NÃO PRECISAM NECESSARIAMENTE ESTAR EMBASADOS EM TERMO CIRCUNSTANCIADO OU EM INQUÉRITO POLICIAL. SITUAÇÃO JURÍDICA E FINANCEIRA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA QUERELANTE (ESTUDANTE E PATROCÍNIO PELA NAJ/CEUB) QUE A ISENTARIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS (CPP, ARTIGO 32, § 1o): INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VIOLAÇÃO AO ARTIGO 806 DO CPP. INTERCORRENTE RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DAQUELE JUÍZO E REMESSA DA PEÇA ACUSATÓRIA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TENTATIVAS DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR (LEI 9.099/95, ARTIGO 72). INVIABILIDADE DE ANÁLISE COMPARATIVA À SITUAÇÃO PROCESSUAL, EM OUTRO EXPEDIENTE CRIMINAL, EM QUE O ORA RECLAMANTE (QUERELADO) TEVE NEGADO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE "ERROR IN PROCEDENDO", MUITO MENOS DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO DA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. NÃO ADMISSIBILIDADE DO EXPEDIENTE (RITR, ARTIGO 120 C/C RITJDFT, ARTIGO 234, PARÁGRAFO ÚNICO). I. Apresentada reclamação criminal pelo querelado JULIO CESAR DA SILVA, com base nos seguintes fundamentos: (a) nos termos do art. 806 do CPP, qualquer ato processual somente pode der realizado mediante o pagamento de custas, o que não ocorreu nos autos originários (oferecimento de queixa-crime sem o recolhimento de custas); (b) no processo 2019.03.1.003787-3 ("mesmas partes só que com polos trocados"), o querelante foi condenado ao pagamento de custas processuais, mesmo comprovando a hipossuficiência, o que constituiria ofensa ao princípio da simetria, além de redundar em suspeição do magistrado; (c) a designação de audiência preliminar não seguiu os ditames do art. 38 do CPP e art. 75 da Lei 9.099/95, uma vez que, nas palavras aviadas pelo reclamante, será realizada um ano após a constatação dos fatos, lembrando que não há termo circunstanciado, muito menos recolhimento de custas no prazo decadencial. Postulou a suspensão da ação principal e, no mérito, a extinção da punibilidade. II. Não prospera a alegação de decadência (extinção de punibilidade). A queixa-crime foi proposta perante a Vara de Violência Doméstica e dentro do semestre decadencial a contar da data da autoria (11 de dezembro de 2018, dois meses e um dia após a data dos fatos, mesma data em que tomou conhecimento da autoria do fato - CPP, art. 38). Ocorre que, em 12.12.2018, adveio o declínio da competência em favor do Juizado Especial Criminal, sob o fundamento de que as ofensas proferidas - "ladrona" e "bandida" - não teriam sido proferidas em razão de situação de inferioridade ou de hierarquia entre os sexos, mas da reação do ofensor contra a cunhada que filmava a sua agressão à irmã dela, com quem namorava. A referida decisão (declínio de competência) foi confirmada pelo e. TJDFT, em sede de recurso em sentido estrito (1a Turma Criminal, acórdão 1184086), em 27.06.2019. III. Redistribuída a queixa-crime ao Juizado Especial Cível e Criminal de Ceilândia/DF, em outubro de 2019, foi certificada a inexistência de termo circunstanciado ou inquérito policial para os fatos narrados na ocorrência policial 9745/2018 - 23a DP, o que não constitui óbice ao processamento da queixa-crime, uma vez que os elementos informativos que a amparam não precisam necessariamente estar embasados nos referidos expedientes investigativos. Entrementes, a exordial acusatória, conforme afirmado pelo órgão ministerial, se revelaria suficiente à necessária demonstração dos indícios de materialidade e autoria. Nesse sentido, mutatis mutandis, já se manifestou este órgão revisional (TJDFT, 3a TR, acórdão 1308735, DJe 16.12.2020): [...] registra-se que, conforme a doutrina majoritária, a expressão "investigação policial", prevista no tipo penal do artigo 339 do Código Penal, deve ser compreendida como qualquer diligência da autoridade policial destinada a apurar uma infração penal. Mostra-se prescindível, pois, a instauração formal de inquérito policial ou de termo circunstanciado [...]. IV. De igual forma, não se constata a alegada ofensa ao artigo 806 do CPP, uma vez que a situação jurídica e financeira de hipossuficiência da querelante (estudante e patrocinada pelo NAJ/UNICEUB) a isentaria do recolhimento das custas (CPP, art. 32. § 1o), além do que, em razão do intercorrente reconhecimento da incompetência daquele Juízo de Violência Doméstica, a peça acusatória foi sido remetida ao Juizado Criminal, onde se encontram em curso as diligências para realização da audiência preliminar (Lei 9.099/95, art. 72). E, no ponto, como bem destacado pelo juízo de origem, o prazo para designação de audiência de conciliação, e os diversos cancelamentos e designações, em nada interfere no prazo decadencial, visto se tratar de diferentes institutos processuais. V. A presente reclamação também não é apta à pretendida análise comparativa à situação processual em outro expediente criminal, em que o ora reclamante (agora querelado) teve negado o pedido de gratuidade de justiça, o que, também compromete a arguição de suspeição do nobre magistrado da instância originária. VI. Nesse quadro fático-processual de inexistência de erro de procedimento apto causar dano ao reclamante, inadmite-se a presente reclamação criminal (RITR, art. 120 C/C RITJDFT, art. 234, parágrafo único). Precedente (mutatis mutandis): TJDFT, 1a Turma Recursal, acórdão 1306432, DJe 07.1o.2021. VII. Reclamação criminal não admitida. (Acórdão 1339079, 07003978020218079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em seguida, os Embargos Declaratórios opostos também restaram rejeitados (Acórdão no 1359674): CRIMINAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. EFETIVO INCONFORMISMO QUANTO À CONCLUSÃO JURÍDICA DE INEXISTÊNCIA DE "ERROR IN PROCEDENDO" E SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO DA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA: INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. O embargante sustenta a existência de omissões na decisão colegiada originária, centradas nos aspectos a seguir transcritos: (a) a ausência de documento probante da qualidade de estudante da demandante, exigência do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88 - "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"; (b) assim, como não houve a devida comprovação do estado de miserabilidade da querelante, a ação deve ser extinta, nos termos dos artigos 38 e 806, do CPP, pois as afirmativas da querelante restaram isoladas nos autos; (c) contradição quanto ao art. 32, §1o, do CPP, onde não há declaração de que pessoas assistidas pelo NJP são presumidas pobres (entendimento já esposado pelo TJDFT e pela 3a Turma Recursal do TJDFT); (d) não analisado o desrespeito ao princípio da simetria, aliada à ausência de demonstração de alguma lei ou dispositivo legal que impeça a devida comparação entre os dois processos, uma vez que a lei tem que ser aplicada de igual modo para todos, como que um juízo julga a mesma matéria, sendo que um tem o direito e o outro não, aí insurge o dito popular "pau que dá em Chico, dá em Francisco" [...]. II. Não verificados os alegados vícios intrínsecos ao acórdão originário, o qual elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, inclusive acerca dos aspectos ora repisados pelo embargante: (a) não se constata a alegada ofensa ao artigo 806 do CPP, uma vez que a situação jurídica e financeira de hipossuficiência da querelante (estudante e patrocinada pelo NAJ/UNICEUB) a isentaria do recolhimento das custas (CPP, art. 32. § 1o), além do que, em razão do intercorrente reconhecimento da incompetência daquele Juízo de Violência Doméstica, a peça acusatória foi sido remetida ao Juizado Criminal, onde se encontram em curso as diligências para realização da audiência preliminar (Lei 9.099/95, art. 72) - item IV da ementa originária; (b) a presente reclamação também não é apta à pretendida análise comparativa à situação processual em outro expediente criminal, em que o ora reclamante (agora querelado) teve negado o pedido de gratuidade de justiça, o que, também compromete a arguição de suspeição do nobre magistrado da instância originária - item V da ementa originária; (c) devidamente explicitada a fundamentação legal ao não recebimento da reclamação (RITR, art. 120 C/C RITJDFT, art. 234, parágrafo único), inclusive à luz de precedente das Turmas Recursais do TJDFT) - item VI da ementa originária. III. No mais, a situação fática e processual não guarda qualquer similitude ao precedente da 3a Turma Recursal do TJDFT ora invocado pelo agravante. Com efeito, o referido julgado versa sobre responsabilidade civil extracontratual (acidente de trânsito),em que este órgão julgador teria assinalado que [...] A circunstância de recorrente estar sob o patrocínio da Defensoria Pública e o comparativo do valor do dano moral (em relação ao seu carro FORD/VERONA, ano 1994), à míngua de qualquer outra evidência (renda familiar ou profissional) não permitem projetar uma incapacidade econômica da recorrente para frente ao valor dos danos imateriais fixados pelo douto juízo monocrático. IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado. VI. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1359674, 07003978020218079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na presente reclamação, alega, em síntese, que é “descabido” o entendimento de que não há erro in procedendo na decisão de primeiro grau, pois “infringe os princípios do contraditório, bem como o direito de recorrer, cerceamento de defesa, duplo grau de jurisdição, acesso a justiça e direito de petição.” Além disso, buscando o reexame das matérias analisadas nos autos no 0700397-80.2021.8.07.9000, 0012059-15.2018.8.07.0003, 0003735-02.2019.8.07.0003, 0751595-30.2020.8.07.0000, o reclamante se insurge contra a decisão que concedeu o benefício da gratuidade de justiça à Janaína (autos no 0701217-02.2021.8.07.9000, ID 28819070, pág. 01/03), ao argumento de que “a inicial reclamatória se pautou na ausência de análise da gratuidade de justiça no prazo do art. 38, caput, do CPP, e não no direito à gratuidade em si”. Em relação aos autos no 0012059-15.2018.8.07.0003, acrescenta que “a audiência foi realizada com mais de um ano da propositura da ação, o que inviabilizaria o prosseguimento do feito, pois o art. 38, caput, do CPP, exige que o certame seja realizado em até 6 meses, o que merece a devida análise da gratuidade de justiça”. Reforça, ainda, que “o art. 806, também do CPP exige que qualquer ato só pode se iniciar com a comprovação do pagamento das custas, se não houve a devida análise dentro do prazo decadencial, não pode haver na faze (sic) em que se encontra o processo esta análise, sob pena de ofensa ao próprio texto constitucional no seu artigo 5o, LXXIV.” Insurge-se, também, o Reclamante contra a decisão que não conheceu, por ausência de recolhimento do preparo, do recurso de apelação interposto em face da sentença que rejeitou a queixa-crime oferecida em desfavor de Janaína Alves de Araújo (0003735-02.2019.8.07.0003). Requer, ao final, que se julgue procedente a presente Reclamação, para: a) a cassação dos acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal; b) o reconhecimento da desnecessidade de recolhimento de preparo em recurso que alega exclusivamente a gratuidade de justiça; c) A decretação de extinção do feito pelo império da decadência; d) O reconhecimento do equívoco da r. Corte Distrital no julgamento da reclamação com requerido pelo reclamante, que foi objeto de embargos; e) o reconhecimento da afronta aos princípios da legalidade, do princípio do duplo grau de jurisdição, do acesso à justiça e do direito de petição, bem como aos princípios infraconstitucionais da razoabilidade e proporcionalidade; f) a adequação do acórdão aos julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios acerca do tema; g) concessão do benefício da Justiça Gratuita; h) “o reconhecimento da divergência entre as resoluções do STJ de no 12/2009 e 3/2016, nos seus arts. 1o, parte final e com os arts. 18, VI, 23, X, 196, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios”. Postula, por fim, a baixa para instrução e prolação de nova decisão pelo Tribunal “a quo”, diante das ilegalidades apontadas. É o relatório. A presente reclamação não merece ser admitida. Após atenta leitura dos autos no 0751595-30.2020.8.07.0000, 0700397-80.2021.8.07.9000, 0012059-15.2018.8.07.0003 e 0003735-02.2019.8.07.0003, 0701217-02-2021.8.07.9000, e analisados os pedidos formulados na presente Reclamação, constata-se que a pretensão do reclamante diz respeito ao reconhecimento da decadência do direito da querelante (Janaína) (autos no 0012059-15.2018.8.07.0003) e à reapreciação da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao reclamante (autos no 0003735-02.2019.8.07.0003). Sem razão. Conforme se observa nos autos no 0012059-15.2018.8.07.0003, a queixa-crime foi oferecida pela Querelante Janaína em 11 de dezembro de 2018, 02 (dois) meses e 01 (um) dia após a data dos fatos, na mesma data em que tomou conhecimento da autoria do crime, não havendo o transcurso do prazo decadencial para ajuizamento da ação privada, tendo destacado o d. Juízo que “o prazo para designação de audiência de conciliação, e os diversos cancelamentos e designações, em nada interfere no prazo decadencial, visto se tratar de diferentes institutos processuais.” (ID 28605198, pág. 201/202). E, como bem consignou o Órgão Julgador da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal na Reclamação: (...) II. Não prospera a alegação de decadência (extinção de punibilidade). A queixa-crime foi proposta perante a Vara de Violência Doméstica e dentro do semestre decadencial a contar da data da autoria (11 de dezembro de 2018, dois meses e um dia após a data dos fatos, mesma data em que tomou conhecimento da autoria do fato - CPP, art. 38). Ocorre que, em 12.12.2018, adveio o declínio da competência em favor do Juizado Especial Criminal, sob o fundamento de que as ofensas proferidas - "ladrona" e "bandida" - não teriam sido proferidas em razão de situação de inferioridade ou de hierarquia entre os sexos, mas da reação do ofensor contra a cunhada que filmava a sua agressão à irmã dela, com quem namorava. A referida decisão (declínio de competência) foi confirmada pelo e. TJDFT, em sede de recurso em sentido estrito (1a Turma Criminal, acórdão 1184086), em 27.06.2019” Quanto à concessão da assistência judiciária gratuita ao reclamante (autos no 0003735-02.2019.8.07.0003), o d. Juízo, ao analisar extratos bancários e a atividade desempenhada por ele, considerou-os insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência, abrindo o prazo de 48 horas para o recolhimento das custas e do preparo recursal (ID 21970750 - Pág. 2/3). Transcorrido in albis o período, considerou-se deserto o recurso interposto. Inclusive, a decisão foi confirmada pela Segunda Turma Recursal (Acórdão 1262412), nos seguintes termos: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS. DESERÇÃO. DECRETADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Insurge-se o querelante contra a sentença que rejeitou queixa-crime oferecida em desfavor da querelada por prática de calúnia, injúria e dano, com fundamento no art. 395, I, II e III do Código de Processo Penal. Requereu concessão de gratuidade de justiça, para tanto juntou extratos bancários (ID 13757396 p.10/12). 2. Os documentos apresentados não demonstraram a hipossuficiência econômica alegada, razão pela qual a gratuidade de justiça foi indeferida e o recorrente intimado a comprovar o preparo recursal no prazo de 48 horas. 3. Nos termos do art. 71, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. Devendo o respectivo comprovante ser juntado aos autos dentro do prazo de 48 horas, sob pena de deserção (art. 74, caput e §1o, RITRJEDF). 4. Não comprovado o recolhimento do preparo recursal no prazo estipulado (ID 15082129), mostra-se deserto o recurso interposto. Precedente: Acórdão 1141156, 20180110177489APJ, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 5/12/2018. Pág.: 458/459, partes: Marcia Maria Bianchi Prates versus Vanessa Alessandra Aquino Lemos. 5. Recurso NÃO CONHECIDO. Decisão mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do Distrito Federal, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Acórdão lavrado na forma do art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1262412, 00037350220198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, em face do julgado foi ajuizada, inclusive, Reclamação Criminal (autos no 0751595-30.2020.8.07.0000), que restou inadmitida por esta Egrégia Câmara Criminal, cuja decisão foi atacada por Recurso de Agravo, sendo, no mérito, desprovido (Acórdão 1350584): AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECLAMAÇÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. APELAÇÃO INTERPOSTA PERANTE A SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. APELO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUMULADA OU CONSOLIDADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO, INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA E INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ARTIGO 23, INCISO X, E ARTIGO 196, INCISO IV, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. INVIABILIDADE DE ADMISSÃO DA RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 71, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. E, ainda, segundo o artigo 74 do mencionado regimento, o recorrente possui o prazo de 48 horas após a interposição da apelação, independente de intimação, para recolher o preparo, sob pena de ser considerado deserto. 2. Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão da Segunda Turma Recursal que não conheceu o recurso de apelação por ausência de preparo ou contrariedade ao entendimento deste egrégio Tribunal quanto à matéria, uma vez que, no caso concreto, foi verificado que o apelante não fazia jus à gratuidade de justiça. 3. A decisão monocrática inadmitiu a presente reclamação criminal, pois, nos termos do artigo 23, inciso X, e artigo 196, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, a reclamação só se mostra cabível quando há divergência entre o acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, o que não ocorre no presente caso. 4. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo a decisão que inadmitiu a reclamação criminal. (Acórdão 1350584, 07515953020208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Como se vê, ao contrário do que aduz o Reclamante, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão da Terceira Turma Recursal, ou violação ao entendimento deste Egrégio Tribunal em relação ao indeferimento do pedido de reconhecimento da decadência do direito da querelante (Janaína) nos autos no 0012059-15.2018.8.07.0003. Quanto à não concessão da assistência judiciária gratuita ao reclamante, como exposto, a questão já foi amplamente discutida nos autos no 0003735-02.2019.8.07.0003 e 0751595-30.2020.8.07.0000. A petição inicial revela, de pronto, que nenhum precedente invocado pelo reclamante foi proferido em sede de julgamento de recurso repetitivo, de incidente de assunção de competência ou de incidente de resolução de demandas repetitivas. Não se constata, portanto, qualquer hipótese de admissão da presente reclamação criminal nos termos do artigo 23, inciso X, e artigo 196, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte de Justiça: Art. 23. Compete à Câmara Criminal processar e julgar: [...] X - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016). [...]. Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: [...] IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016). A Reclamação contra acórdão de Turma Recursal objetiva preservar precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça, não autorizando o Tribunal a se manifestar sobre aspectos fáticos não controvertidos em demanda cuja matéria esteja alinhada com o ordenamento jurídico. Frise-se que, apesar de a Reclamação contra acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais existir para preservar a competência dos Tribunais e garantir a autoridade de suas decisões, o instrumento não pode configurar sucedâneo recursal de incabível Recurso Especial. Conquanto as Resoluções no 12/2009 e 3/2016, nos seus arts. 1o, parte final, estabeleçam a observância aos precedentes qualificados, não significa que será facultado à parte invocar qualquer precedente para fundamentar sua pretensão, de modo que o julgado colacionado à inicial evidencia situação fática e processual que não guarda, inclusive, semelhança com a apurada nos autos. Diante do exposto, não se admite a presente reclamação, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 09 de setembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator